Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-59.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL (“FALSO FUNCIONÁRIO”). TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E TED. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou a restituir valores transferidos indevidamente da conta do autor, vítima de fraude por engenharia social, e a pagar indenização por danos morais. O golpe consistiu em ligação telefônica originada de número oficial do banco, na qual o fraudador orientou o autor a comparecer à agência para suposto bloqueio de transferências indevidas, ocasião em que foram realizadas transações atípicas e vultosas via TED e Pix, resultando em prejuízo parcial não ressarcido. A preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo banco, foi rejeitada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute fraude bancária praticada por terceiro; (ii) definir se responde objetivamente por fraude praticada mediante engenharia social, com uso indevido de dados sigilosos e realização de transações atípicas; (iii) estabelecer se o caso enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, bastando a narrativa inicial que indique vínculo jurídico em tese entre autor e réu, sendo suficiente para manter a instituição financeira no polo passivo quando a fraude alegada envolve a prestação de seus serviços.
4. A relação jurídica entre correntista e banco configura relação de consumo, aplicando-se o CDC e a Súmula 297 do STJ.
5. O art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ impõem responsabilidade objetiva às instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno, inclusive fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. A fraude ocorreu com uso de dados sigilosos, e realização de transações incompatíveis com o perfil do cliente, evidenciando falha nos mecanismos de segurança, monitoramento e bloqueio.
7. A omissão do banco em adotar medidas preventivas aptas a identificar movimentações atípicas atrai o nexo causal e a responsabilidade objetiva, não havendo falar em culpa exclusiva da vítima.
8. O dano sofrido foi exclusivamente patrimonial, inexistindo prova de lesão à honra ou abalo psicológico grave, o que afasta a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira detém legitimidade passiva para responder por fraude ocorrida no contexto de prestação de seus serviços, devendo a análise da responsabilidade ser feita no mérito.
2. A instituição financeira responde objetivamente por prejuízos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiro, mediante engenharia social, quando evidenciada falha nos sistemas de segurança e monitoramento de operações atípicas.
3. A fraude bancária com reflexo apenas patrimonial não gera, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 406 e 927; CPC, arts. 17, 85, §§ 2o e 11; LGPD, art. 44.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, AREsp no 2.319.731/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08/05/2023; TJDFT, Acórdão no 1954794, 0704959-28.2024.8.07.0012, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 09/12/2024, DJe 19/12/2024; TJDFT, Acórdão no 2000483, 0713260-50.2022.8.07.0006, Rel. Teófilo Caetano, j. 14/05/2025, DJe 04/06/2025; TJDFT, Acórdão no 2018954, 0700312-48.2023.8.07.0004, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 08/07/2025, DJe 18/07/2025.